Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou embargos declaratórios anteriormente interpostos por ambas as partes. A parte embargante alega omissão, contradição e julgamento extra petita quanto à correta aplicação das regras relativas à distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios, sustentando que a celebração do Termo de Colaboração no 16/2023 ocorreu de forma espontânea e sem relação de causalidade com a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou julgamento extra petita ao reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, em razão da celebração do Termo de Colaboração no 16/2023 no contexto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece que, embora o Termo de Colaboração no 16/2023 não replique integralmente os termos do antigo Termo de Cooperação no 18/2016, sua celebração ocorreu no contexto da presente demanda, sendo plausível admitir influência da ação na formalização do novo ajuste.
4. O aresto observa que a pretensão inicial visava à continuidade da parceria anteriormente estabelecida ou sua recomposição, e que o novo acordo, mesmo com conteúdo diverso, atendeu parcialmente à finalidade da demanda, justificando a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.
5. Não se constata julgamento extra petita, uma vez que a decisão se manteve dentro dos limites da lide e dos pedidos formulados.
6. Inexiste contradição, pois o aresto ponderou expressamente que os pedidos não foram integralmente acolhidos nem totalmente rejeitados, impondo-se a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais, segundo o grau de êxito de cada parte.
7. As alegações da parte embargante configuram mero inconformismo com o entendimento adotado, não se prestando os embargos de declaração como meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, à luz dos limites do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A configuração da sucumbência recíproca é legítima quando, embora não haja acolhimento integral dos pedidos, o ajuizamento da demanda influencia a celebração de acordo que, ainda que com conteúdo diverso, atende parcialmente à pretensão inicial.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.
3. Não configura julgamento extra petita o julgado que reconhece efeitos jurídicos decorrentes de atos praticados no curso do processo, quando compatíveis com os objetivos da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1650643, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022, publ. 19.12.2022.